Tribunal: TJSP
Processo: 1005204-72.2022.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Ausência/Deficiência de Fiscalização
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS PROVOCADOS POR AVC OCORRIDO UM ANO E MEIO DEPOIS DE VAZAMENTO NA TUBULAÇÃO DA SABESP QUE OBRIGOU A AUTORA A ABANDONAR A RESIDÊNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DOIS EPISÓDIOS NÃO DEMONSTRADO – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.